Tribunal: TJMT
Processo: 1012187-85.2021.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012187-85.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO DE LIMA - CPF: 028.631.961-62 (EMBARGANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), GILSON APARECIDO ROCHA DA SILVA - CPF: 045.403.911-51 (EMBARGANTE), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), DIOMAR DO AMARAL ROCHA JUNIOR - CPF: 874.313.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DJHONI CRISTIAN DJHEC CAMPAGNOLO COPPETTI - CPF: 034.944.741-17 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN GILBERTO HUBNER JUNIOR - CPF: 030.315.561-27 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAR GILBERTO HUBNER - CPF: 460.309.640-20 (VÍTIMA), JOAO BATISTA BONETT - CPF: 564.259.709-44 (VÍTIMA), FRANCISCO ALEXSANDRO DA SILVA - CPF: 001.036.441-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ROBERTO MAITO - CPF: 038.194.731-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 045.273.521-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO COLEGIADO – INOVAÇÃO PROCESSUAL – INCOMPATIBILIDADES COM A VIA RECURSAL ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

A pretensão de análise de argumentos trazidos somente com a oposição de aclaratórios implica a vedada inovação recursal.

Para o fim de prequestionamento da matéria, é desnecessário o exame pontual dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, desde que as questões sejam amplamente apreciadas pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alex Sandro de Lima
contra o acórdão encartado no Id. 164857175, proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n.
1012187-85.2021.8.11.0040
, no qual esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, proveu parcialmente o recurso aviado pela defesa do embargante, conforme assim ementado:

“EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR EM SEU MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DO QUANTUM ELEITO NA PRIMEIRA FASE – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE CADA CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPERTINÊNCIA – INSTRUMENTO BÉLICO NÃO APREENDIDO E
PERICIADO – PRESCINDIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial os depoimentos das vítimas e dos policiais em juízo, não deixam dúvidas do envolvimento dos acusados no fato delituoso.

Embora haja margem de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão da arma empregada na prática do crime se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização, especialmente a palavra das vítimas.

Inexistindo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na prática do roubo, sobretudo pelo firme depoimento das vítimas e pelas circunstâncias fáticas delineadas na denúncia, não se mostra plausível o acolhimento do pleito referente à exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso II do CP.

Evidenciado que o delito de roubo majorado foi contra duas vítimas, mediante uma só ação, afigura-se correto o reconhecimento da causa de aumento de pena, prevista no art. 70, do CP, como é o entendimento desta Corte consoante
Enunciado
n.
34
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
TJMT
, in verbis: “Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o
concurso formal
de crimes”.

Nas razões recursais constantes no Id.
165633667
, o embargante sustenta, em síntese,
que houve omissão no referido acórdão, pois no julgamento o Colegiado não analisou o pleito de afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Além disso, pleiteia a sua absolvição por ausência de provas, e de forma subsidiária requer a exclusão ou aplicação em grau mínimo da causa de aumento de pena em razão do concurso de pessoas.

Por fim, prequestionou o art. 157, § 2o-A, inciso I, c/c o art. 157, § 2o, inciso II e V, ambos do Código Penal e art. 5o, incisos XLV, da Constituição Federal.

As contrarrazões foram apresentadas, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se integro o acórdão fustigado (Id. 167642187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço dos embargos.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Ainda, por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, necessário dizer que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas, nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no art. 619 do Código Processo Penal.

No caso dos autos, conquanto o embargante tenha sustentado que o acórdão foi omisso, observo que
a decisão combatida enfrentou todos os pedidos recursais, bem como promoveu análise pormenorizada do acervo probatório jungido aos autos.

Por oportuno, assevero novamente que
a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas
, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2.
Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida
. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados (...)
” (STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013) – destaquei.

Assim, verifico que são inexistentes as aventadas omissões, obscuridades ou contradições, já que todas as alegações do embargante foram examinadas quando do exame do recurso de apelação criminal, ainda que de forma contrária aos interesses da defesa.

“Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp 644.425/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.3.2017), o que denota a improcedência do presente recurso.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria, ressalto que não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que o tema em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutido e decidido nas instâncias inferiores, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJE 23.7.2018).

Por todo o exposto, e sem mais delongas,
nego provimento
aos embargos de declaração interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023